Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-73.2024.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-73.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KAMIELLY BENEDITA SILVA DE ABREU - CPF: 083.754.161-18 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil
e
Processual Civil. Apelação Cível.
Preliminar
d
e
Ofensa
Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada.
Ação Anulatória
d
e Leilão Extrajudicial. Alienação Fiduciária
De
Bem Imóvel
.
Intimação
E
Prazo
Entre Os
Leilões
.
Regularidade
Do
Procedimento
.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE
.
Improcedência Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
A
ção
A
nulatória de
L
eilão
E
xtrajudicial ajuizada por devedora fiduciante,
manteve
a consolidação da propriedade em favor do credor e a validade dos leilões extrajudiciais realizados com base na Lei no 9.514/1997. A
A
pela
nte
alega
falta
de intimação pessoal e descumprimento do prazo legal entre os certames.

II.
Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber
: i)
se o
R
ecurso preenche o requisito da dialeticidade;

ii
)
se houve vício na intimação pessoal da devedora para ciência das datas dos leilões extrajudiciais;

ii
i
) se a realização do segundo leilão em prazo inferior a 15 dias após o primeiro configura nulidade;
e

i
v
) se há violação ao regime jurídico do superendividamento e aos efeitos de decisão cautelar em agravo de instrumento.

III.
Razões De Decidir

3.
A
A
pelação impugna os fundamentos da sentença,
portanto atende
aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.095) reconhece que a execução extrajudicial da garantia fiduciária
é

regida
exclusivamente

pela Lei no 9.514/1997,
e que é
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

5.
A consolidação da propriedade fiduciária observou os requisitos legais, inclusive a notificação pessoal para purgação da mora, cuja regularidade foi atestada por certidão registral dotada de fé pública.

6.
A ausência de intimação pessoal das datas dos leilões não invalida o procedimento, dado que a devedora tinha ciência do certame e não demonstrou real intenção de purgar a mora ou exercer o direito de preferência.

7.

O intervalo de 10 dias entre os leilões não afronta o art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997, que prevê prazo máximo e não mínimo entre os certames.

8.
Decisão cautelar em agravo de instrumento possui natureza provisória e não impede julgamento posterior de mérito em sentido diverso.

9.

A tutela da Lei no 14.181/2021 depende de provocação específica em
A
ção própria, não cabe aplicação incidental na hipótese.

IV.
Dispositivo E Tese

10
.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da dialeticidade.
2.
A ausência de intimação pessoal das datas dos leilões extrajudiciais não gera nulidade se a devedora tinha ciência inequívoca do procedimento e não demonstrou interesse efetivo na purgação da mora ou no exercício do direito de preferência.
3
. O art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 estabelece prazo máximo, e não mínimo, para a realização do segundo leilão, inexistindo nulidade se realizado em prazo inferior a 15 dias.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/1997,
arts
. 26 e 27; CPC, art. 98, § 3o, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.891.498/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 25.11.2020 (Tema 1.095); STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 1027872-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara Cível, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1000330-73.2024.8.11.0028

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Kamielly
Benedita Silva de Abreu
em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé
,
nos autos da
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial
ajuizada em face do
Itaú Unibanco S.A
.
, que
julgou improcedentes os pedidos e condenou a A
pelante
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
do valor da causa, observada a regra do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
,
haja vista a
concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que
a Juíza sentenciante
desconsiderou vícios formais e materiais no procedimento extrajudicial que resultou na consolidação da propriedade do imóvel e nos leilões subsequentes.

Afirma que não h
á provas
d
a
intimação pessoal e inequívoca acerca das datas dos leilões. Alega que a
falta
dessa comunicação inviabilizou o exercício do direito de purga da mora e do direito de preferência.

Argumenta que o intervalo de 10
(dez)
dias entre o primeiro e o segundo leilão não observou o prazo mínimo previsto em lei, o que macula a legalidade do procedimento
, conforme reconheci
d
o no
A
gravo de
I
nstrumento julgado por este Tribunal.

Ao final, requer o provimento do
R
ecurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, com a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial e dos atos dele decorrentes.

Nas c
ontrarrazões
, o
Banco Apelado

pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de
ofensa
ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
Apelad
o
suscita
ofensa
ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Apela
nte
não
enfrentou,
de forma específica, os fundamentos lançados na sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do
R
ecurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Ao examinar as razões recursais,
verifiquei
que a Apelante combateu de forma suficiente os fundamentos centrais da sentença
, notadamente porque
exp
ôs
de modo claro os fatos e fundamentos jurídicos que, em seu entender, justificam a reforma.

Com efeito, a Recorrente i
mpugna diretamente o entendimento d
a Julgadora
a quo
e

alega
: i) a nulidade pela
falt
a de intimação pessoal e inequívoca das datas dos leilões, que,
conforme aduz
, impediu o exercício do direito de preferência;
ii
) a nulidade pela inobservância do que interpreta como prazo
mínimo
de 15 dias entre os leilões; e
iii
) a
existência de contradição entre a sentença e o
A
córdão proferido por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

O
R
ecurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil,
de forma que não há falar em
afronta ao princípio da dialeticidade
.

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da
Recorren
te com a sentença,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Kamielly
Benedita Silva de Abreu
ajuizou
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial

em face do
Itaú Unibanco S.A.

Na inicial,
aleg
ou
que a instituição financeira não observou o procedimento previsto na Lei n.
o
9.514/1997 ao instaurar a execução extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento.

Afirm
ou
que celebrou contrato de mútuo
com o Banco,
destinado à aquisição do imóvel matriculado sob o n
.o
18.060 do 1o CRI de Poconé, composto por entrada de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
e saldo financiado de R$ 170.000,00
(cento e setenta mil reais)
, dividido em 420
(quatrocentos e vinte)
prestações mensais, regido pelo sistema de amortização SAC e atualizado pela TR.

Sustent
ou
que, diante de dificuldades financeiras
,
agravadas pelo tratamento oncológico de sua mãe, não conseguiu
paga
r as parcelas mensais, o que ensejou a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Ressalt
ou
que o Banco
não o
bservou os critérios dos
arts
. 54-A, 54-B, 54-C e 54-D do Código de Defesa do Consumidor,
que caracteriza
quadro de superendividamento.

Relat
ou
que não recebeu qualquer intimação pessoal acerca das datas designadas para os leilões extrajudiciais, motivo pelo qual não pôde exercer o direito de purgar a mora ou acompanhar os atos executivos.

A
firmou
que o primeiro leilão foi marcado para 19/2/2024 e o segundo para 29/2/2024, com intervalo de apenas 10 dias, em desacordo com o art. 27, §1o, da Lei n. 9.514/1997, que exige prazo mínimo de 15 dias entre os certames.

Argument
ou
que a inobservância da intimação pessoal e do prazo legal mínimo acarreta nulidade absoluta do edital e dos leilões subsequentes, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na contestação, Itaú Unibanco S.A. refut
ou
integralmente as alegações iniciais, afirm
ou
a validade do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, destac
ou
a inadimplência da
A
utora e sustent
ou
a regularidade da intimação para purga da mora, da consolidação da propriedade e dos leilões extrajudiciais, à luz da Lei no 9.514/97 e do Tema 1.095 do STJ, inclusive quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto-Lei no 70/66.

A Juíza

a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a regra do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil,
haja vista
a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inconformad
a
,
a
Autor
a

interpôs
este
Recurso de Apelação.

A controvérsia
consiste
em verificar
:

a) regularidade do procedimento de alienação fiduciária, com destaque para a notificação de constituição em mora e a consolidação da propriedade; b) validade dos leilões extrajudiciais, em especial quanto à intimação das datas e ao prazo entre a primeira e a segunda hasta; c) suposta o
fensa
à Lei do Superendividamento e ao
A
córdão que, em
A
gravo de
I
nstrumento, suspendeu os efeitos dos leilões.

Desde logo,
anoto que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.891.498, em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1095):

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o procedimento expropriatório rege-se pela lei especial (Lei 9.514/97), não havendo falar em inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor para a análise da regularidade do rito.

Além disso, a referência feita pela Apelante aos
arts
. 54-A a 54-D do Código de Defesa do Consumidor, relativos ao regime jurídico do superendividamento, não altera o desfecho da controvérsia.

Não se pode esquecer que a
tutela conferida pela Lei n. 14.181/2021 pressupõe provocação específica do devedor em
A
ção própria, destinada à repactuação global das dívidas, com observância do rito previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, o que não se compatibiliza com a via eleita
, cuja controvérsia
limita-se ao controle de legalidade do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997, legislação especial que rege a execução extrajudicial da alienação fiduciária e prevalece sobre o regime geral do consumo.

Inexiste, assim, fundamento jurídico apto a deslocar o exame para normas excepcionais de superendividamento, cuja incidência, ademais, não é automática e não pode ser declarada incidentalmente para infirmar ato expropriatório regularmente constituído.

No que tange à
constituição em mora e consolidação da propriedade fiduciária
,
da leitura conjugada da petição inicial, contestação e documentos, verifica-se que o contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária observou a disciplina dos
arts
. 26 e 27 da Lei 9.514/97, que estabelece o rito para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

A A
pelante
reconhece expressamente a inadimplência,
que é justificada
por sua situação econômica e problemas de saúde na família. Esse dado afasta qualquer dúvida sobre o fato objetivo que desencadeou o procedimento extrajudicial.

O
Apelado, por sua vez,
juntou aos autos notificação expedida para o endereço contratual e certidão da Oficial Registradora do 1o Ofício de Registro de Imóveis e RTD de Poconé, na qual consta que a devedora não compareceu para purgar a mora dentro do prazo de quinze dias. A certidão cartorária goza de fé pública,
portanto, cabia à Recorrente
infirmar seu conteúdo por prova robusta, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, a
simples alegação genérica de que não recebeu a notificação, desacompanhada de prova concreta de erro de endereço ou de devolução reiterada por razões imputáveis ao credor, não basta para desconstituir documento dotado de presunção de veracidade.

Dessa forma, ao reconhecer a regularidade da constituição em mora e da subsequente consolidação da propriedade fiduciária,
a Julgadora singular alinhou-se
ao texto legal e à jurisprudência que admite notificação p
essoal por Cartório de Títulos e Documentos
, certificada
pelo Oficial Registrador competente.

De outro
norte
, a

A
pelante argumenta que
a Juíza singular

afrontou
o
A
córdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1008504-58.2024.8.11.0000,
pois ao julgá-lo esta
Câmara suspendeu os efeitos do leilão.

Naquela oportunidade, contudo, a Primeira Câmara de Direito Privado

limitou-se a reexaminar decisão de indeferimento de tutela de urgência, em sede de cognição sumária
e concluiu
pela presença, naquele momento, de elementos suficientes para suspender provisoriamente os efeitos do leilão, a fim de preservar a utilidade do processo principal.

É cediço que d
ecisões dessa natureza
tê
m caráter provisório e precário, não geram coisa julgada material e não impedem que, após a instrução e o contraditório pleno, o
J
u
lgador
profira sentença em sentido diverso, caso o conjunto probatório revele cenário distinto daquele inicialmente vislumbrado.

No caso em exame,
a Juíza
de origem avaliou a prova documental completa, notificação, certidões, matrícula, editais, e concluiu pela regularidade do procedimento extrajudicial, fundamentos esses que, agora, se revelam consistentes.

Não há, portanto,
afronta
à autoridade do
A
córdão do
Agravo de Instrumento
, pois a tutela ali concedida tinha alcance meramente cautelar, sem antecipar o julgamento definitivo da lide.

Quanto à
alegação de que
não foi
pessoalmente intimada das datas do leilão extrajudicial, o que, em sua ótica, torna
m
nulos os atos expropriatórios
, de igual modo não comporta guarida.

Conforme detalhado na sentença, o leilão foi
designado
para 19/02/2024, e, diante de resultado negativo,
foi redesignado para
29/02/2024, intervalo de dez dias. A
A
ção
A
nulatória
foi ajuizada
em 20/02/2024, portanto
depois
primeiro leilão e antes do segundo.

Esse aspecto evidencia elemento relevante: a Apelante tinha ciência inequívoca do procedimento expropriatório, tanto que ajuizou a presente ação entre o primeiro e o segundo leilão. Ocorre que, conforme a redação atual do art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97, o prazo para purgação da mora se encerra quinze dias após a intimação para satisfação das parcelas vencidas, encargos contratuais e despesas indicadas no dispositivo, prazo que já se encontrava superado quando da realização dos certames.

Desse modo, eventual falta de intimação pessoal das datas dos leilões não afetaria o exercício da purgação da mora, pois tal faculdade já não estava disponível pela própria disciplina legal.

Ademais, a Apelante não demonstrou interesse concreto no exercício do direito de preferência, pois não apresentou proposta de aquisição, não indicou disponibilidade financeira e tampouco manifestou intenção real de participar dos certames. Assim, ausente prejuízo, a alegada irregularidade não se converte em nulidade.

A jurisprudência consolidada admite discussão acerca da necessidade de comunicação das datas dos leilões, especialmente para assegurar ao fiduciante o exercício do direito de preferência previsto no art. 27 da Lei 9.514/97. Essa exigência, entretanto, não afasta o princípio da instrumentalidade das formas nem prescinde da demonstração de prejuízo concreto.

O propósito da comunicação prevista no §2o-A do art. 27 consiste em garantir ao fiduciante a possibilidade efetiva de avaliar o exercício do direito de preferência até o segundo leilão, nos termos do §2o-B. Após a alteração promovida pela Lei 14.711/2023, a purgação da mora limita-se ao prazo de quinze dias previsto no art. 26, §1o, de modo que a comunicação das datas dos leilões não interfere mais no exercício dessa faculdade, restrita à etapa antecedente à consolidação da propriedade fiduciária.

No caso concreto, verifica-se que a Apelante: i) ajuizou a ação no intervalo entre o primeiro e o segundo leilão;
ii
) dirigiu sua atuação exclusivamente à anulação do procedimento, sem demonstrar qualquer intenção real de adquirir o bem;
iii
) não apresentou documentos que indicassem disponibilidade financeira para satisfazer o valor integral da dívida, conforme exige o §2o-B do art. 27; e
iv
) não formulou proposta concreta de aquisição do imóvel.

Em síntese, a insurgência permanece circunscrita a alegações de natureza formal, desacompanhadas de qualquer indício de interesse efetivo no exercício do direito de preferência. O ajuizamento da demanda entre os certames, sem a apresentação de proposta de aquisição ou de elementos mínimos que indicassem pretensão real de recompor o débito, evidencia ausência de prejuízo.

Nesse contexto, eventual ausência de comunicação formal das datas dos leilões não conduz à nulidade pretendida, sobretudo porque a devedora já possuía ciência inequívoca do procedimento expropriatório, buscou tutela jurisdicional após o primeiro certame e, ainda assim, não demonstrou intenção objetiva de exercer o direito previsto no art. 27, §

2o-B. Sem demonstração de prejuízo, a irregularidade apontada não compromete a validade do procedimento extrajudicial.

Além disso, a Apelante sustenta que o art. 27, §1o, da Lei 9.514/97 imporia intervalo mínimo de quinze dias entre o primeiro e o segundo leilão, de forma que a redesignação do certame para dez dias após o primeiro violaria o texto legal.

A interpretação do dispositivo, entretanto, revela comando diverso. A norma estabelece que o segundo leilão deve ocorrer “nos quinze dias seguintes” ao primeiro, expressão que fixa apenas prazo máximo para sua realização, sem instituir intervalo mínimo obrigatório entre as hastas.

Dessa forma, a realização do segundo leilão dez dias após o primeiro observa o limite temporal definido pela lei. Não há, ademais, demonstração de prejuízo à Apelante, sobretudo porque não apresentou proposta de aquisição, não sinalizou intenção de participar do certame e não indicou disponibilidade financeira para exercer o direito de preferência.

Consequentemente, a alegação de nulidade fundada na suposta inobservância do prazo não encontra respaldo legal nem fático.

A corroborar com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE QUINZE DIAS ENTRE OS LEILÕES. PUBLICIDADE OBSERVADA PELA CIÊNCIA DOS PRÓPRIOS APELANTES MANIFESTADA NA EXORDIAL. RECORRENTES QUE ATÉ ENTÃO NÃO EXERCERAM E NÃO MANIFESTAM INTERESSE QUANTO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA OU A PURGAÇÃO DA MORA.
BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, cumulada com pedido de Tutela Antecipada de Urgência, proposta pelos apelantes em desfavor da apelada, objetivando a declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel por ausência de notificação pessoal para purga da mora e nulidade dos leilões pela não observância do prazo legal entre o 1o e o 2o leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber:

a) Se houve irregularidade na intimação dos apelantes por edital, para a purgação da mora;

b) Se o não cumprimento do prazo legal de quinze dias entre os leilões extrajudiciais justifica a nulidade do procedimento, da consolidação da propriedade e da livre disponibilidade do imóvel em benefício do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal para purga da mora foi devidamente tentada, por diversas vezes, pelo oficial registrador, no endereço constante do contrato, conforme exigido pelo art. 26, §3o, da Lei n.o 9.514/1997. Diante da impossibilidade de localização, foi realizada a intimação por edital, válida por estar em conformidade com o §4o do mesmo artigo.

4. Quanto ao prazo entre os leilões, embora o intervalo tenha sido inferior ao prazo de quinze dias exigido pelo §1o do art. 27 da Lei n.o 9.514/1997, os apelantes tinham ciência das datas, conforme relataram na exordial distribuída poucos dias antes do segundo leilão.

5. Ademais, os apelantes não exerceram e não manifestam pretensão de exercer o direito de preferência, tampouco houve manifestação para purga da mora, evidenciando a ausência de interesse na regularização da dívida. Inteligência dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como dos
arts
. 26, §7o, art. 27, §§ 1o, 2o, 2o-A, 2o-B e 5o, da Lei n.o 9.514/1997, e
arts
. 187, 401, I, 422 e 884, parágrafo único, do Código Civil.

(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1027872-27.2024.8.11.0041, relator Desembargador Sebastiao De Arruda Almeida, julgado em 21/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025).
(sem negrito no original)

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 12% (doze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025